Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA AUTOMÁTICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, APENAS PARA INSTAR O JUÍZO DE ORIGEM A CUMPRIR O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, alegando-se ausência dos requisitos da prisão preventiva e inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2 Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique novo exame do cabimento e necessidade da custódia cautelar pela Turma Criminal.
3 A necessidade da manutenção da prisão preventiva deve ser reavaliada a cada noventa dias pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, a inobservância do prazo nonagesimal para reexame da custódia cautelar não conduz automaticamente à soltura, devendo o Juízo de origem ser instado a reavaliar os requisitos da segregação cautelar (Precedentes).
4 Ordem parcialmente concedida, tão somente para determinar ao Juízo de origem que reavalie de imediato a necessidade da prisão preventiva, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP.